Tribunal: TJSP
Processo: 0041862-06.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2002 – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2002 – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041862-06.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado AGOP
KASSARDJIAN (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041862-06.2003.8.26.0564 -Voto no 11326
2
Apelação Cível no 0041862-06.2003.0564 (2)
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Agop Kassardjian (Espólio)
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11326
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU do exercício de
2002 Município de São Bernardo do Campo Insurgência contra
sentença que julgou extinta a execução fiscal sem julgamento de
mérito em razão da nulidade dos títulos executivos -
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da
Lei 6830/80 Ausência de indicação da fundamentação legal do
tributo
Violação do direito à ampla defesa - Ausência de
oportunidade à exequente para substituição do título

Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do art.
8o do mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392 do STJ -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal interposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de AGOP
KASSARDJIAN objetivando o recebimento do IPTU do exercício de 2002, no valor
de R$18.096,69 (fls.2/3).
Após a citação da parte executada e o insucesso na localização de
bens do devedor, sobreveio a oposição de exceção de pré-executividade pelo
devedor alegando ilegitimidade passiva por não ser o proprietário do imóvel.
Após impugnação e réplica (fls.185/194 e 227/231), foi proferida a
sentença de fls. 235/237, que julgou extinta a execução pela prescrição, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041862-06.2003.8.26.0564 -Voto no 11326
3
art. 269, inciso IV do CPC/1973 e condenou a municipalidade ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da exceção de pré-executividade.
O apelo da Municipalidade de São Bernardo do Campo foi provido,
conforme acórdão de fls.277/286, integrado pela rejeição dos embargos de
declaração de fls.320/326, para afastar o decreto de prescrição.
Remetidos os autos à origem, o juízo monocrático determinou o
prosseguimento do feito, conforme despacho de fls.329 sobrevindo a sentença de
fls.330/334 que extinguiu o feito em razão da nulidade dos títulos executivos, nos
termos do art. 924, inciso I, do CPC/2015 pelo não cumprimento dos requisitos legais.
Apela a Municipalidade de São Bernardo do Campo sustentando
violação aos princípios da instrumentalidade e da segurança jurídica em razão da
reapreciação de matéria sem a provocação de uma das partes configurando
preclusão pro judicato e a regularidade das CDA's, requerendo o prosseguimento do
feito com inversão dos ônus sucumbenciais. (fls.342/353).
Contrarrazões às fls.360/365.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso comporta provimento.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN dispõem que
a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida,
certa e exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante
de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041862-06.2003.8.26.0564 -Voto no 11326
4
casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a
terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo
único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos
seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA
LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO
À DEFESA. I - Os requisitos legais para a regularidade da certidão de
dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem
ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual
irregularidade constante do referido título somente implica sua nulidade
quando privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no 660895/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na
hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que
a irregularidade quanto ao valor original do título não importa qualquer
prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir
do montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o
número do processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041862-06.2003.8.26.0564 -Voto no 11326
5
permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Relator Ministro
Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto equivale dizer que a dívida
ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário.
Líquida, quanto ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O
executado, se alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar
o alegado” (cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p.
225).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua
que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos
por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de
Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de defesa da parte
executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de indicação da
fundamentação legal específica da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser possibilitada à
exequente a substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041862-06.2003.8.26.0564 -Voto no 11326
6
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do
STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em
face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título”.
(REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ
30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível
o indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana
Calmon, DJ de 29.06.2006). 2. Recurso especial a que se dá parcial
provimento. (REsp 897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, j. 06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou substituição dos
títulos executivos suprindo as irregularidades apontadas na sentença apelada,
possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.
Por fim, consigna-se que nada há que ser decidido neste recuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041862-06.2003.8.26.0564 -Voto no 11326
7
acerca dos honorários advocatícios uma vez que tal verba será fixada pelo juízo da
execução fiscal por ocasião da sentença de extinção do feito.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto, nos
termos do voto.

Raul De Felice
Relator